Tribunal: TJBA
Processo: 8027209-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027209-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARAISA LUANA VILELA CARVALHO

Advogado(s)
:
LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, HORTENCIA SANTOS ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PREVISÃO CONTRATUAL. CONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO DA ANS. LIMITE DE 50% RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. É lícita a cobrança de coparticipação em contratos de plano de saúde quando há previsão contratual expressa e observância dos limites estabelecidos pela ANS.

2. O tratamento de TEA não afasta a incidência da coparticipação sobre sessões excedentes ao mínimo coberto, desde que respeitado o limite máximo de 50% do valor contratado com o prestador.

3. Precedente do STJ: "O número de sessões excedentes ao mínimo coberto deverá ser custeado em regime de coparticipação, como forma de garantir o equilíbrio contratual" (AgInt no REsp 1870789/SP).

4. Inexistência de abusividade quando a cobrança não inviabiliza o acesso ao tratamento de saúde.

5. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8027209-81.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MARAISA LUANA VILELA CARVALHO
e, como Apelado,
PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora